Tribunal: STF
Processo: ARE 1457126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGADA A PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL PERTENCENTE A GLEBA MAIOR COM MATRÍCULA PRÓPRIA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA CADEIA POSSESSÓRIA DA FRAÇÃO EM DISCUSSÃO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DERIVADA DE DOMÍNIO ANTERIOR. PRETENSÃO DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA POSSE REALIZADA POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ÁREA USUCAPIENDA QUE É PARTE INTEGRANTE DE IMÓVEL PÚBLICO. ÁREA PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    "Os bens da Codisc, criada pela Lei Estadual n. 5.089/1975, pertenciam originalmente ao Estado e os imóveis que foram incorporados ao seu patrimônio também foram adquiridos com recursos públicos. Tais bens, portanto, são insuscetíveis de usucapião, até porque a Lei Estadual n. 7.724/1989, que autorizou a extinção da Companhia, já determinou que o ativo remanescente será absorvido e incorporado pelo Estado" (AC n. 2009.074973-8, rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 15.6.10) (TJSC, Apelação Cível n. 2010.042473-7, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 17.09.2013).



    IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS. EXEGESE DOS ARTIGO 183, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA SÚMULA N. 340 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SÚMULA N. 619 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para analisar o pleito de minoração honorários advocatícios fixados na origem. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII, XXIII; 170, inciso III; 183, §3º; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente